Tribunal: CARF
Processo: 18470.725812/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725812/2012-32
ACÓRDÃO
3202-002.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUANDU VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
É intempestivo o Recurso Voluntário ofertado depois de findo o trintídio
regulamentar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725812/2012-32
2
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de autos de infração de Pis e de
Cofins lavrados contra o contribuinte em epígrafe relativos ao ano de 2008 em valores principais
de 35.041,06, no caso do Pis, e R$ 161.401,27, no caso da Cofins, acrescentados de multa e juros
de acordo com o demonstrativo a seguir:

A autoridade fiscal fez consignar que a despeito de o contribuinte afirmar que se
trata de receitas financeiras, não teria apresentado comprovação alguma do alegado e que os
valores recebidos a título de Taxa de Abertura de Crédito seriam, segundo o entendimento da
fiscalização, espécie de intermediação, portanto, sujeita à incidência das contribuições.
Já no caso dos bônus, a autoridade fiscal afirma que os valores não se trata de mero
desconto incondicional no valor de aquisição, portanto, devendo ser incluídos na base de cálculo
das contribuições.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 16a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ,
formalizada através do acórdão 12-107.205, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
No Processo Administrativo Fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não há indevida inversão do ônus da prova e nulidade do auto de infração
quando ao sujeito passivo é atribuído prazo para prestar esclarecimentos
concernentes à matéria tributável durante o exame fiscal.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725812/2012-32
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento
posterior à emissão desses documentos.
Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime não
cumulativo.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita
sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep apurada no regime
não cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo da referida
contribuição.
Para fins de determinação da alíquota da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre o desconto condicional, deve-se determinar a natureza da
receita decorrente desse desconto, a qual depende da caracterização do
negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos das condições
contratuais pactuadas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS.
Até 30 de junho de 2015, as receitas financeiras, inclusive decorrentes de
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa, ficaram sujeitas à aliquota
zero da Contribuição para o PIS/PASEP.
De acordo com o art. 373 do Decreto no 3.000/1999 (atualmente art. 397
do Decreto no 9.580/2018), são receitas financeiras os juros recebidos, os
descontos obtidos, o lucro na operação de reporte, o prêmio de resgate de
títulos ou debêntures e os rendimentos nominais relativos a aplicações
financeiras de renda fixa, auferidos pela empresa no período de apuração.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESCONTOS CONDICIONAIS OBTIDOS.
RECEITA TRIBUTÁVEL.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725812/2012-32
4
Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento
posterior à emissão desses documentos.
Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da
base de cálculo da Cofins apurada no regime não cumulativo.
Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita
sujeita à incidência da Cofins apurada no regime não cumulativo, que não
pode ser excluída da base de cálculo da referida contribuição.
Para fins de determinação da alíquota da Cofins incidente sobre o desconto
condicional, deve-se determinar a natureza da receita decorrente desse
desconto, a qual depende da caracterização do negócio jurídico firmado
entre as partes, nos termos das condições contratuais pactuadas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. RECEITAS FINANCEIRAS.
Até 30 de junho de 2015, as receitas financeiras, inclusive decorrentes de
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa, ficaram sujeitas à aliquota
zero da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS.
De acordo com o art. 373 do Decreto no 3.000/1999 (atualmente art. 397
do Decreto no 9.580/2018), são receitas financeiras os juros recebidos, os
descontos obtidos, o lucro na operação de reporte, o prêmio de resgate de
títulos ou debêntures e os rendimentos nominais relativos a aplicações
financeiras de renda fixa, auferidos pela empresa no período de apuração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela procedência do recurso com o consequente cancelamento do auto de infração.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é intempestivo, portanto, dele não conheço.
Relativamente à intempestividade, o prazo para interposição de Recurso Voluntário
está previsto no art. 33 no Decreto 70.235/72:
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725812/2012-32
5
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (grifos
nossos)

No presente caso, a intimação da Recorrente se deu mediante Aviso de
Recebimento entregue pelos Correios em 21/06/2019- sexta-feira (e-fls. 1046 e 1074):

Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725812/2012-32
6
Quanto à intimação, o art. 23 do Decreto 70.235/72 assim prevê:
SEÇÃO IV
Da Intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei
no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou,
se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725812/2012-32
7
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega
no domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes
do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

No que pese a Recorrente ter sido intimada em 21/06/2019- sexta-feira. A
apresentação do recurso se deu, somente, em 25/07/2019 (quinta-feira), entretanto, o prazo para
interposição do recurso se esgotava no dia 23/07/2019 (terça-feira), ou seja, a interposição do
presente recurso se deu depois de findo o trintídio regulamentar.
Registra-se que, o termo inicial para contagem do prazo de 30 (trinta dias) para
apresentação do Recurso Voluntário iniciou-se em 24/06/2019 (segunda-feira) em observância ao
art. 5o do Decreto 70.235/72 que assim prevê:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

O prazo de 30 dias se encerrou no dia 23/07/2019 (terça-feira).
Entretanto, o Recurso Voluntário, somente, foi ofertado pela Recorrente em
25/07/2019 (quinta-feira).
Daí, ante a manifesta intempestividade do recurso apresentado, voto por não
conhecê-lo.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.433 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725812/2012-32
8

Fl. 1083
DF CARF MF
Original